Tribunal: TJBA
Processo: 0000675-14.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000675-14.2001.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SONIA MARIA DE CASTRO e outros (3)

Advogado(s)
:
ISAN ALMEIDA LIMA, IRACEMA MACEDO SANTANA DE SOUZA NETA, MARCONE SODRE MACEDO registrado(a) civilmente como MARCONE SODRE MACEDO, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: CONDOMINIO CENTRO ODONTO-MEDICO ITAMARATY e outros (3)

Advogado(s)
:
MARCONE SODRE MACEDO registrado(a) civilmente como MARCONE SODRE MACEDO, IRACEMA MACEDO SANTANA DE SOUZA NETA, ISAN ALMEIDA LIMA, CATHARINA ARAUJO LISBOA, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE EM ELEVADOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA ENTRE O CONDOMÍNIO E A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. PRIMEIRO RECURSO APONTA COMO OMISSÃO A AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. OCORRÊNCIA. ENTRETANTO INEXISTE PROVA NOS AUTOS DO QUE A PARTE DEIXOU DE AUFERIR PROFISSIONALMENTE POR CAUSA DO ACIDENTE SOFRIDO. VÍCIO SANADO, MAS SEM APLICAÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO. SEGUNDO RECURSO OPOSTO QUANTO A AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DO PEDIDO DE OCORRÊNCIA DE SENTENÇA ULTRA PETITA, EM RAZÃO DO PEDIDO DA EXORDIAL SER EM QUANTIDADE DE SALÁRIOS-MÍNIMOS, E A CONDENAÇÃO TER SIDO FEITA EM VALOR NOMINAL. INOCORRÊNCIA. VEDAÇÃO LEGAL E JURISPRUDENCIAL DA INDEXAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM SALÁRIOS-MÍNIMOS. PARCIALMENTE SANADAS. REJEIÇÃO QUANTO AOS DEMAIS PONTOS. VALOR DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS QUE NÃO SE ADSTRINGE AO VALOR PEDIDO NA EXORDIAL. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APONTA AINDA CONTRADIÇÃO NO JULGAMENTO A PARTIR DA ANÁLISE DO LAUDO PERICIAL. OCORRÊNCIA. NECESSÁRIO ESCLARECIMENTO. A INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA PROVA TÉCNICA LEVOU À CONCLUSÃO PELA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA ESCLARECER A CONTRADIÇÃO, MAS SEM APLICAÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE. TERCEIRO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS ELENCANDO OCORRÊNCIA DE SENTENÇA
ULTRA PETITA
POR FIXAÇÃO DE CONDENAÇÃO EM VALOR SUPERIOR AO PEDIDO NA PETIÇÃO INICIAL. IRRELEVÂNCIA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
Apelações Cíveis interpostas por CONDOMÍNIO CENTRO ODONTOMÉDICO ITAMARATY, ELEVADORES OTIS LTDA. e por MARIA VALESCA DE CASTRO MARQUES RAMOS contra sentença da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador–BA, que julgou parcialmente procedente ação indenizatória decorrente de acidente em elevador, condenando solidariamente os réus ao pagamento de danos morais e materiais.
Acórdão que deu parcial provimento aos recursos do condomínio e da empresa de manutenção para reduzir o valor dos danos morais a R$30.000,00, mantendo-se os danos materiais em R$6.502,70, e negou provimento ao recurso da autora.
Embargos de declaração opostos simultaneamente: (i) por MARIA VALESCA DE CASTRO MARQUES RAMOS, sucessora e única herdeira de SONIA MARIA DE CASTRO, alegando omissão quanto ao pedido de lucros cessantes; (ii) pela ELEVADORES OTIS LTDA, sustentando omissões e contradições sobre temas semelhantes aos do condomínio; (iii) pelo CONDOMINIO CENTRO ODONTO-MEDICO ITAMARATY, apontando omissão e contradição sobre pontos relativos a alegação de sentença ultra petita, exclusão de passagem aérea, identificação de laudo pericial e reconhecimento do nexo causal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à análise do pedido de lucros cessantes formulado pela autora; (ii) saber se o Acórdão deixou de apreciar ou incorreu em contradição sobre os pontos suscitados pelo condomínio (sentença ultra petita, passagem aérea, laudo pericial e nexo causal); (iii) saber se há omissão ou contradição nas alegações da empresa de manutenção, aptas a alterar o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.
Quanto à MARIA VALESCA DE CASTRO MARQUES RAMOS, sucessora e única herdeira de SONIA MARIA DE CASTRO, constatou-se omissão quanto ao pedido de lucros cessantes, mas ausente prova documental de prejuízo patrimonial ou perda efetiva de remuneração decorrente do acidente, motivo pelo qual se mantém o indeferimento da verba.
Quanto à ELEVADORES OTIS LTDA, verificou-se que os argumentos relativos a ultra petita, danos materiais, laudo e nexo causal já foram apreciados e afastados, inexistindo vícios sanáveis nesta via. As divergências apontadas configuram inconformismo, insuscetível de exame em embargos de declaração.

No tocante ao CONDOMINIO CENTRO ODONTO-MEDICO ITAMARATY, afastou-se a alegação de sentença ultra petita, pois o pedido inicial em salários mínimos não vincula o julgador ao valor nominal da época, podendo a indenização ser fixada segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Quanto à passagem aérea, o valor final já excluiu despesas estranhas à lide, conforme fixado na sentença. O laudo médico foi devidamente analisado, revelando compatibilidade entre as lesões e o acidente, o que, aliado ao conjunto probatório, manteve a responsabilidade solidária. A suposta contradição entre o laudo e a conclusão foi afastada diante da interpretação sistemática da prova.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração de MARIA VALESCA DE CASTRO MARQUES RAMOS, sucessora e única herdeira de SONIA MARIA DE CASTRO parcialmente providos para integrar a fundamentação, sem alteração do resultado. Embargos de declaração do condomínio parcialmente providos para fins de esclarecimento, sem modificação do julgado. Embargos de declaração da empresa de manutenção rejeitados.
Tese de julgamento: Os embargos de declaração têm por finalidade sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito. A ausência de prova documental afasta a indenização por lucros cessantes. A fixação da indenização por danos morais não está limitada ao valor nominal equivalente ao pedido em salários mínimos. A responsabilidade solidária do condomínio e da empresa de manutenção é mantida quando o conjunto probatório, ainda que contenha ressalvas técnicas, confirma a compatibilidade das lesões com o acidente e o agravamento do estado da vítima.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 1.022, incisos I e II

Código de Defesa do Consumidor, art. 14

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0000675-14.2001.8.05.0001, da Comarca de Salvador – BA, embargantes e embargados MARIA VALESCA DE CASTRO MARQUES RAMOS, sucessora e única herdeira de SONIA MARIA DE CASTRO, CONDOMÍNIO CENTRO ODONTO-MEDICO ITAMARATY e ELEVADORES OTIS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e ACOLHER parcialmente sem aplicação de efeitos modificativos os recursos de MARIA VALESCA DE CASTRO MARQUES RAMOS, sucessora e única herdeira de SONIA MARIA DE CASTRO e ELEVADORES OTIS LTDA, e CONHECER E REJEITAR o recurso de CONDOMÍNIO CENTRO ODONTO-MEDICO ITAMARATY nos termos do voto da Relatora.

II